Tribunal: TJDFT
Processo: 0740138-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740138-90.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MILENE EVELYN DOS SANTOS VELOSO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme certidão de ID 70727405, transcorreu in albis o prazo para apresentação das razões de apelação da ré MILENE EVELYN DOS SANTOS VELOSO. Diante disso, INTIME-SE novamente a ré, via Diário da Justiça Eletrônico - DJe, na pessoa de seus advogados, Dr. Eduardo Augusto Xavier Farias, OAB/DF 40.026-A, e Dra. Yasmin Maria Melo Carvalho, OAB/DF 69.067-A, para apresentar as razões recursais. Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, proceda-se à intimação pessoal da ré para constituir novo advogado. Em caso de inércia, remetam-se os autos à Defensoria Pública para patrocinar o interesse da ré mediante a apresentação das razões. Publique-se. Brasília, 22 de abril de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora